Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000960-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), CONCEICAO DE MARIA LAGES REIS - CPF: 353.591.881-20 (AGRAVANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (AGRAVADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – RESOLUÇÃO
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA
– ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – MANIFESTO DESINTERESSE DA PROMITENTE COMPRADORA MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E COBRANÇA DAS PARCELAS
– POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE MORA DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A relação entre promitente compradora e a construtora responsável pela obra é de natureza consumerista, em que são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se a possibilidade da denúncia unilateral do contrato pelo promitente comprador, independente da motivação. 2. Inexiste vedação legal à antecipação da tutela para fins de suspensão da exigibilidade e de cobrança das prestações contratuais vincendas relacionadas à promessa de compra e venda, de modo que, estando presentes os requisitos autorizadores legais (CPC, art. 300), a concessão da tutela provisória de urgência é devida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000960-58.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONCEIÇÃO DE MARIA LAGES REIS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Indenizatória
” (Proc. no 1047058-12.2019.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA e GINCO URBANISMO LTDA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, “
para determinar às rés que se abstenham de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em relação às parcelas do contrato de promessa de compra e venda
”, porém, rejeitou o pedido de suspensão das cobranças das parcelas vincendas, por considerar “
patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória pleiteada,
(...),
já que

a concessão da medida resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda, cuja solução depende de instrução processual
” (cf. Id no 25750413 dos autos de origem).

A agravante diz que “
restou comprovado documentalmente que o contrato firmado entre as partes está inadimplido pelas agravadas, o que lhe coloca
(...)
em situação de desvantagem exagerada, não sendo possível a curto e médio prazo manter o vínculo contratual existente entre as partes
”, e, nesse sentido, sustenta a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à antecipação da tutela, sobretudo o
periculum in mora
, eis que
“aguardar até o provimento final
(...),
para que cessem os efeitos abusivos e deletérios decorrentes do contrato firmado entre as partes, impingido o pagamento das mensalidades mesmo quanto esta não tem mais interesse em manter tal vínculo é extremamente prejudicial
(...)
e pode caracterizar o enriquecimento sem causa da agravada
”.

Argumenta, ainda, que “
não faz sentido não interromper (provisoriamente) a exigência de pagamento das mensalidades em virtude da sua vontade inequívoca
(de)
rescindir o contrato, mas, ao mesmo tempo, evitar que o seu nome seja incluído no cadastro de maus pagadores,
(pois)
, hipoteticamente, se inadimplir o contrato, as agravadas não poderão negativar o seu nome
”, de modo que estaria se autorizando que inadimplisse o contrato “
sem

que nada lhe acontecesse até o deslinde da ação com a sentença de mérito
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a “
suspensão/interrupção imediata das cobranças posteriores ao pleito de resilição formulado pelas agravantes, mais precisamente formulado em 08/2019, bem como se abstenha de emitir novos boletos a partir de dezembro/2019 até ulterior decisão
” (cf. Id no 31369452).

A decisão de Id no 32720468 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

As agravadas apresentam contrarrazões de Id no 36039470, sustentando inexistir o perigo de dano indispensável à concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide versa a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por meio de denúncia do promitente comprador, em virtude de alegado inadimplemento das promitentes vendedoras, consubstanciado no descumprimento do prazo previsto para a entrega do imóvel.

Na petição inicial, a autora/agravante expôs que “
firmou contrato de promessa de compra e venda junto às rés em 14.12.2014, cujo objeto era a futura aquisição do Lote 17, Quadra 06, do Loteamento Parque das Águas, sendo realizado pagamento de R$ 815,00 no ato da sua assinatura, e tendo assumido 184 parcelas mensais de R$ 599,00
”.

Disse que a “
proposta previa o prazo de entrega estimada do para o mês 12/2015, fato este inexistente na data
”, contudo, “
em que pese o prazo pactuado não ter sido atendido pelas rés, continuou realizando o pagamento das parcelas até a de no 58, cujo vencimento se deu em 15/10/2019
”, porém, agora, ante a injustificável desídia e demora, “
não tem mais interesse em permanecer com o empreendimento, razão pela qual pleiteou seu cancelamento e o reembolso às rés
”, e, como elas não atenderam voluntariamente o seu pedido, ajuizou a presente ação, em que, em sede de tutela de urgência, pediu fosse determinado às rés que “
interrompam imediatamente as cobranças posteriores ao pleito extrajudicial
(de rescisão do contrato)
formulado em julho/2019,
(...)
bem como se abstenham de proceder com a inclusão do seu nome no cadastro de maus pagadores
” (cf. Id no 25150967 dos autos de origem).

A decisão agravada deferiu em partes o pedido de antecipação de tutela, determinado às rés que se abstenham de incluir os dados da autora nos cadastros de restrição ao crédito, por considerar verossímil a alegação de que descumprimento contratual por atraso na entrega do imóvel, afinal de contas, “
o contrato de promessa de compra e venda anexado no Id. 25152046
(mostra)
que as partes estipularam o último dia do mês de dezembro de 2015 para a entrega do imóvel
”, porém, mesmo reconhecendo a probabilidade do direito, rejeitou o pedido de suspensão de cobrança das parcelas vincendas, pois, segundo apreciação da juíza, há “
patente perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória
(...)
em relação ao pedido para que as rés interrompam a cobrança das parcelas, já que a sua concessão resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda
”.

Malgrado a previsão de irretratabilidade e irrevogabilidade do contrato de compromisso de compra e venda, cuidando-se de relação de consumo, em que são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, admite-se a possibilidade da denúncia unilateral do contrato pela promitente compradora, independente de qual seja a sua motivação, até porque é abusiva e, portanto, nula, a cláusula penal de perdimento da totalidade dos valores desembolsados.

É o sumo do entendimento consolidado pelo STJ com a edição da súmula no 543 do STJ.

Súmula no 543/STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Inexiste, pois, vedação lógica ou legal para a concessão da tutela de urgência que visa suspender a exigibilidade e cobrança das parcelas vincendos relacionados ao compromisso de compra e venda, assim como a abstenção da promitente vendedora em cobrar as parcelas e inscrever o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito.

Logo, uma vez que a rescisão do negócio é direito potestativo do consumidor, operando-se através de simples manifestação de vontade, sendo irrelevante o motivo que originou a pretensão, e em face do manifestado desinteresse da autora/agravante na manutenção do vínculo contratual, realmente não vejo razão ou proveito em obriga-la a continuar efetuando o pagamento das prestações do compromisso, mormente quando se observa que os elementos dos autos dão muitíssima credibilidade à afirmativa de atraso injustificado na entrega do imóvel, pois, de fato, o item 6o do contrato celebrado entre as partes prevê a entrega no dia 31.12.2015, ou, no máximo, em 31.06.2016 (“
VI – Data de Entrega do Lote: Último dia do mês de Dezembro de 2015, com provisão de prorrogação em mais 6 (seis) meses, contados a partir da data indicada
”
– cf. Id no 25152046 - Pág. 2
), porém, ao que tudo indica, o prazo não foi cumprido até o momento, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 17.10.2019, em que se queixa justamente do não cumprimento do contrato, e, além disso, agora, ainda que em juízo precário, mesmo tendo a oportunidade de contradizer a autora quanto o atraso da obra,

trazendo ao instrumento recursal documento idôneo de que disponibilizou as chaves no momento certo, as rés/agravadas sequer tangenciaram a questão nas contrarrazões, resumindo-se à simples alegação de que a agravante não teria pagado o IPTU do ano de 2016, o que, além de desamparado por qualquer prova, nada influencia no raciocínio decisório.

Portanto, estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, consistente no risco concreto de a autora ser alvo de diversos tipos de cobranças e de sofrer as retalhões disponíveis aos credores à satisfação da dívida, admito como justo e razoável a suspensão do pagamento das parcelas vincendas.

E nem se fale em perigo de irreversibilidade da medida, pois esta poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo (CPC, art. 296), desde que surjam elementos de convencimento contraditórios, permitindo às rés/agravadas que voltem a cobrar as prestações, e, por outro lado, a autora/agravante comprovou ter realizado pagamentos em quantia que certamente permitirá a compensação de eventuais prejuízos advindos da medida, se for o caso.

Pelo exposto, provejo o recurso, e o faço para deferir o pedido da antecipação da tutela formulado pela autora/agravante e, assim, determinar a suspensão da exigibilidade e cobrança das parcelas vincendas do contrato objeto da lide, assim como daquelas que venceram após o pedido extrajudicial de resolução do contrato apresentado pela promitente compradora.

Custas pelas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020